Tribunal: TJDFT
Processo: 0731491-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731491-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GR - LOCACAO DE MAQUINAS E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP AGRAVADO: LUIZ SERGIO MIRANDA LOPES D E S P A C H O Intimado para se manifestar sobre os documentos colacionados com as contrarrazões, o agravante junta novos documentos no ID 51090388. Assim, em observância ao princípio da ampla defesa e do contraditório, intime-se o agravado para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre tais documentos. Destaco que as partes não deverão juntar novos documento, a uma tendo em vista que o presente recurso não comporta dilação probatória, a duas, pois essa atitude impede o julgamento do recurso, podendo ser interpretado como litigância temerária. Brasília, 11 de setembro de 2023 12:37:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador